Tribunal: TJBA
Processo: 0000452-22.2005.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000452-22.2005.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: DEMASO TURISMO LTDA

Advogado(s)
:
LEONARDO DE ALMEIDA AZI, MICHAEL NERY FAHEL, JOSE CARLOS TEIXEIRA TORRES JUNIOR, GABRIELA GOMES ALELUIA DE FREITAS

ACORDÃO

Ementa
:
Direito Tributário. Recurso de apelação. Declaração de extinção de crédito tributário. Direito à compensação. ISS. Parcelamento de débito. Confissão de dívida. Possibilidade de discussão judicial sobre a legalidade do crédito. Tema 375 STJ. Comprovação de recolhimento integral do tributo. Extinção do crédito tributário. Direito à compensação. Cabimento. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE SALVADOR contra sentença que julgou procedente o pedido da parte autora, ora apelada, para declarar a extinção do crédito tributário originado do Auto de Infração nº 048094U, reconhecendo o direito à compensação dos valores pagos indevidamente nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o parcelamento de débito tributário impede a discussão judicial sobre a validade do crédito tributário constituído; e (ii) estabelecer se a parte autora comprovou o recolhimento integral do ISS referente ao período de abril de 1998 a abril de 1999, justificando a extinção do crédito tributário e a compensação dos valores pagos.

III. Razões de decidir

3. A confissão de dívida para fins de parcelamento não impede o questionamento judicial sobre os aspectos jurídicos da obrigação tributária, conforme entendimento consolidado pelo STJ no Tema Repetitivo nº 375, desde que demonstrado vício ou nulidade do ato, como erro ou ilegalidade no lançamento.

4. A efetivação do parcelamento tributário não afasta o direito de acesso ao Judiciário para impugnar a legalidade do lançamento, especialmente no tocante aos aspectos jurídicos, sob pena de violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.

5. A documentação apresentada pela parte autora comprova o recolhimento integral do ISS referente ao período autuado, o que foi reconhecido pelo próprio Conselho Municipal de Contribuintes e pela autoridade fiscal autuante, evidenciando a inexistência de débito remanescente.

6. O erro formal na escrituração dos registros fiscais, por si só, não justifica a constituição de novo crédito tributário, quando demonstrado o recolhimento integral da exação devida.

7. O reconhecimento da extinção do crédito tributário e do direito à compensação dos valores pagos encontra respaldo no art. 37, § 2º, do Código Tributário e de Rendas do Município de Salvador (Lei nº 4.279/90).

IV. Dispositivo e tese

8
.
Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000452-22.2005.8.05.0001
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE SALVADOR
e como apelada
DEMASO TURISMO LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.